Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715935-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO REBOUCAS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Francisco Rebouças Rodrigues, contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo c. STJ (ID 232103643). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o processo de origem consiste em cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001; 2) na origem, o processo foi suspenso “até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça o qual, em suma, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado ser requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica”; 3) o caso em análise não se adequa ao Tema Repetitivo 1169 do STJ, pois o valor executado já foi liquidado nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, tratando-se, inclusive, de um valor já aceito pelo Distrito Federal; 4) foi realizada a individualização da quota parte de cada credor da ação de cobrança de n. 15.106/93 (convertido no PJE para o n. 0000805-28.1993.8.07.0001); 5) “nos embargos à execução de n.o 0063796-44.2010.8.07.0001, foi realizada a apuração individual dos valores, correspondente aos descontos indevidos da contribuição social de janeiro de 1992 até junho de 1999, sendo a primeira parcela incontroversa, relativo ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, permanecendo controversa apenas o período entre novembro de 1993 até outubro de 1999”; 6) “com base nisso, foram feitos dois cálculos, um contendo a parcela incontroversa discriminada, datado de 02/07/2020, que é o que está sendo executado pelo agravante e outro com o período integral, logo controverso, pendente de Recurso Especial”; 7) na demanda de origem, são executados apenas os valores incontroversos, que dependem de meros cálculos aritméticos e dispensam liquidação, conforme prevê o art. 509, § 2o, do CPC; 8) há diversos julgados do TJDFT que reconhecem a inaplicabilidade do Tema n. 1169 do STJ aos cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida no processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para reconhecer a não aplicação do Tema Repetitivo n. 1169 do STJ ao caso e determinar o regular prosseguimento do feito de origem. No mérito, requer a confirmação da providência pleiteada em sede liminar. Com razão, inicialmente, o exequente/agravante. No Tema Repetitivo n. 1169, o Col. Superior Tribunal de Justiça identificou a seguinte questão a ser submetida a julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” – Grifei Por ocasião da afetação dos recursos especiais repetitivos, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional (CPC 1037 II). O feito de origem consiste em cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 15.106/93 (n. 0000805-28.1993.8.07.0001), a qual, a seu turno, foi movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Distrito Federal (SindSaúde) (ID 226512673), que contou com o seguinte dispositivo: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” (ID 226512675) Na prática, o Distrito Federal foi condenado a restituir aos servidores substituídos do SindSaúde os valores da contribuição previdenciária excedentes a 6% descontados das remunerações de seus substituídos em decorrência da aplicação do art. 9o da Lei no 8.162/2001, que havia majorado o valor da alíquota da contribuição para 12%, e foi posteriormente declarada inconstitucional, com o restabelecimento do percentual anterior. Foi negado provimento à apelação interposta contra a referida sentença (ID 226512677), que transitou em julgado em 13/04/1998 (ID 226512678). Iniciado o cumprimento de sentença coletivo nos próprios autos n. 0000805-28.1993.8.07.0001, o Distrito Federal opôs os embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, nos quais, inclusive, foi realizada prova pericial para elaboração dos cálculos, cujos laudos foram homologados, conforme sentença ID 226512683. Interposta apelação contra a sentença dos referidos embargos à execução, foi lavrado acórdão com a seguinte ementa “(...) 4. O ajuizamento da ação coletiva em análise teve por antecedente lógico-jurídico a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. 4.1. Ocorre que a majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994. 4.2. Logo, o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal. 5. Em relação aos índices de correção monetária para a atualização do valor devido devem ser aplicados aos débitos oriundos de relação jurídica tributária os mesmos encargos acessórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal). 5.1. No caso em deslinde deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018, o INPC, índice previsto na Lei Complementar local na 435/2001, caso não tenha excedido o patamar fixado para o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período. Para o período posterior a 31 de maio de 2018 deverá ser aplicada apenas o índice SELIC, a título de encargo acessório, cuja composição, em sua essência, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1389404, 0063796-44.2010.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 10/01/2022.) – Grifei As questões discutidas nos embargos à execução (n. 0063796-44.2010.8.07.0001) ainda não foram definitivamente solucionadas, pois pendente o julgamento de recursos especiais interpostos. A despeito disso, cotejados os trechos dos pronunciamentos acima expostos, entendo que a questão não se amolda ao Tema n. 1169/STJ, pois o título judicial não depende de prévia liquidação. Isso porque não foi genérico quanto à obrigação de pagar, já que delimitou os seus destinatários, o lapso temporal, o objeto do pagamento, possibilitando ao exequente/agravante a elaboração dos cálculos aritméticos que acompanharam a petição inicial (ID 226512668) e dispensam a fase de liquidação, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. Nesse sentido, vejamos julgados deste eg. TJDFT que versam sobre a inadequação do sobrestamento determinado no Tema Repetitivo n. 1169/STJ aos cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida nos autos n. 000805-28.1993.8.07.0001: “(...) 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, afetou à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre os termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. 2. Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (Tema n. 1.169 do C. Superior Tribunal de Justiça). 3. A generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. 4. Da disposição da r. Sentença exequenda verifica-se que meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, uma vez que o título executivo judicial possui os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e a incidência da correção monetária e juros de mora. 5. Por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. (...)” (Acórdão 1867415, 0706970-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) – Grifei “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 2. No caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. 3. Há distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. (...)” (Acórdão 1971308, 0733880-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) “(...) I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva (processo n. 15106/93, pje n. 000805-28.1993.8.07.0001) não é genérico, pois estabelece os valores retidos a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do débito depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ. Decisão agravada reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1835921, 0747647-75.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) – Grifei Há, também, risco de dano ao exequente/agravante diante da possibilidade de indevida suspensão do feito, com prejuízo à efetividade da execução e à duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar que o feito tenha regular prosseguimento perante o Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator